Tribunal: TJSP
Processo: 1022503-22.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, restringindo a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna e os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada, restringindo a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença que já é mantido por força de tutela antecipada. Os eventuais valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".